Tribunal: TJDFT
Processo: 0725775-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA DA FUNCEF. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo decadencial relaciona-se a direitos potestativos (ações constitutivas positivas ou negativas), ou seja, de sujeição. A autora não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, sujeita apenas a prazo prescricional quinquenal, que foi devidamente observado pelo Juízo de piso. Prejudicial de mérito não acolhida.
2. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com menor idade e com menos tempo de contribuição em relação ao homem, assegurando, desta forma, percentual idêntico de proventos para ambos os sexos, embora a aposentação da mulher ocorra 05 (cinco) anos antes da do homem.
3. Destarte, o cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, mesmo com a contribuição a menor das mulheres em relação aos homens, o benefício para aposentadoria proporcional deve ser feito no mesmo porcentual, em atenção ao princípio constitucional da isonomia.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.